Tribunal: STF
Processo: HC 251441
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.414.173/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para elevar a pena ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] vigora no sistema processual penal, como corolário do princípio da busca da verdade real, a liberdade dos meios de prova [...]. Ademais, eventual inobservância ao disposto no artigo 226 inciso II do Código de Processo Penal atendido, in casu, na etapa policial, não invalida o reconhecimento; cabe ao Julgador conferir a ele, na moldura do sistema do livre convencimento, a valoração devida, levando em conta, inclusive, a forma como realizado.



    De ver-se, ainda, que esse dispositivo legal, ao estabelecer que o procedimento nele previsto para o reconhecimento será adotado “se possível”, traduz mera recomendação, e não determinação.



    [...]



    A vítima trafegava com seu veículo quando foi surpreendida por Jackelin e Caíque, os quais desembarcaram de um Fiat Uno de cor bege e se identificaram como policiais civis lotados no 89º DP; ambos ostentavam distintivos da Polícia Civil no pescoço, e um deles exibia arma de fogo. Apurou-se que Jackelin era, de fato, policial civil. Ele e Caíque revistaram a vítima e lograram apreender com ela cerca de 50g de maconha. Em seguida, os agentes disseram que tinham conhecimento de que a vítima possuía passagem por tráfico de drogas, de modo que seria fácil prenderem-na por tal crime. Para que isso não ocorresse, exigiram a importância de R$10.000,00, asseverando que ficariam em poder de seu veículo, como garantia do pagamento do dinheiro. Ato contínuo, Jackelin e Caíque perguntaram à vítima se esta possuía advogado; ante a resposta negativa, disseram que lhe arranjariam um, contatando o corréu Felipe, por telefone, para que este se incumbisse de dar sequência às negociações. Os dois primeiros acusados deixaram o veículo da vítima estacionado em via pública, a algemaram e colocaram no banco traseiro do Uno, no qual todos seguiram até um bar de espetinhos; minutos após, Felipe chegou ao local. Após conversar com os corréus, Felipe aproximou-se do veículo Uno, no qual a vítima se achava algemada, e passou a reforçar as ameaças, confirmando que os agentes que a abordaram eram mesmo policiais, e que, a partir daquele momento, se incumbiria de negociar e receber o valor da extorsão, o qual repassaria aos aludidos policiais, sob pena de estes a prenderem em flagrante por tráfico, e, ainda, permanecerem em poder de seu veículo Fox. A vítima disse a Felipe que, como não tinha dinheiro, iria para sua casa, situada em Córrego do Bom Jesus/MG, e voltaria dois dias depois com o valor. Tal como ajustado, Felipe foi levado até o local onde o veículo do ofendido estava, e este permaneceu em seu poder. Felipe, através de seu telefone celular (1196709-6237) passou a efetuar contatos com a vítima até 31 de julho de 2015, nos quais concedia prazos para o pagamento do valor, sempre reforçando a necessidade de este ser efetuado, sob pena de a vítima vir a ser presa por tráfico e perder seu veículo. Após vários contatos, a vítima e Felipe ajustaram que o pagamento seria reduzido para sete mil reais, a serem pagos no dia 31 de julho de 2015, por volta das 16h15m, no McDonalds da avenida Eliseu de Almeida, ocasião em que o veículo seria restituído. A vítima, contudo, noticiou o fato à Corregedoria da Polícia Civil, de modo que policiais se espalharam pela lanchonete, aguardando a chegada de Felipe. Este ali compareceu em seu próprio veículo, seguido por outros dois agentes, um dos quais conduzia uma motocicleta e outro o veículo da vítima. Notando a presença de policiais, estes dois deixaram o local, evadindo-se na motocicleta. Felipe, a seu turno, ingressou na lanchonete e foi ao encontro da vítima, a qual lhe entregou uma sacola contendo sete mil reais em notas falsas, oportunidade em que foi abordado por policiais. No celular apreendido em seu poder foi possível rastrear conversas com Jackelin, que utilizava o apelido “Marcio 89”, nas quais eram transmitidos detalhes sobre o que estava sendo combinado com a vítima, acerca do valor, data e local da entrega do dinheiro.



     [...]



    Na fase policial, o acusado Felipe admitiu ter sido chamado para intermediar a exigência de dinheiro por parte de policiais civis a um indivíduo com passagem criminal; o policial Márcio (Jackelin) disse que estavam exigindo R$ 7.000,00. Compareceu ao local e combinou com a vítima que ela o contataria por telefone quando tivesse o dinheiro, tendo fornecido seu número. Os policiais Márcio e Caíque ficaram com o veículo dela. (...) Disse desconhecer as qualificações dos corréus Márcio e Caíque, sabendo apenas dizer que este último não é policial civil. Conhecia Márcio havia um mês, por frequentar a delegacia, embora não soubesse se ele era policial.



    [...]



    Perante o Magistrado, o acusado Felipe contou que na noite do dia 23 de julho estava na região de Taboão da Serra, celebrando contrato comum cliente. Por volta das 20h, recebeu um telefonema de Márcio (acreditando fosse ele policial do 89º DP), que lhe pediu para encontrá-lo. Márcio contou que um rapaz havia sido surpreendido com cinquenta gramas de maconha. No local encontrou a vítima André, que não estava algemada. Esta lhe informou que, orientada pelos policiais, ligou para ele. André disse que fora pego com cinquenta gramas de maconha e que os policiais iriam prendê-lo por tráfico de droga, caso não lhes entregasse dez mil reais. Como não tinha tal quantia, concordou entregar seu carro aos agentes, mas, em contrapartida, exigiu a presença de um advogado. Foi por esse motivo que compareceu ao local dos fatos. Ficou sabendo da exigência e anuiu em participar, intermediando a negociação. O valor exigido era dez mil reais, e ficaria com cerca de dez por cento. Trocou mensagens com Marcio; foi receber o dinheiro da vítima no McDonald's; depois o repassaria para Márcio. Conhece o corréu Jackelin de plantões policiais, e o acusado Caíque de uma boate. Este último apenas foi levar o carro para a vítima no McDonald ´s, a pedido de Márcio, mas sequer teve contato com ela.(...) [...]



    Com efeito, a vítima André, que já havia reconhecido fotograficamente os corréus Jackelin e Caíque na fase policial, sempre que ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório, corroborou os fatos imputados aos acusados.



    [...]



    De fato, a testemunha Akhenaton Augusto, delegado de polícia, sob o crivo do contraditório, corroborou os fatos descritos na denúncia e em seu aditamento. Contou que a vítima foi abordada por dois indivíduos que se diziam policiais. (...) Afirmou que durante o início da investigação, todas as fotografias dos policiais que trabalhavam no 89º DP foram mostradas à vítima. A do corréu Jackelin, inicialmente, não foi apresentada, porque, erroneamente, em razão de seu nome, pensaram que se tratava de policial do sexo feminino. Entretanto, no decorrer da investigação, recebeu um telefonema anônimo na Corregedoria, apontando que o policial Jackelin era um dos autores do crime. Por isso, mostraram à vitima sua foto, em meio a outras; ela de pronto o reconheceu. (...)



    [...]



    Autorizadas judicialmente essas medidas, a quebra dos sigilos telefônicos evidenciou que entre os dias 23 (abordagem da vítima) e 31 de julho de 2015 (prisão de Felipe), os três acusados mantiveram inúmeros contatos entre si, inclusive no dia da prisão de Felipe, operando estações de rádio base localizadas na avenida Eliseu de Almeida, além de possuírem outros contatos comuns.



    [...]



    Ainda durante o curso da investigação, delação anônima recebida na sede da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo apontou que um criminoso, até então conhecido por “Márcio 89”, era o policial civil Jackelin, lotado não por coincidência, no 89º Distrito Policial (IP 241/15 fl. 105/8).



    [...]



    As folhas 63/73 dos autos retratam cópias de inúmeras mensagens trocadas entre os acusados Felipe e Jackelin (“Márcio 89”), por meio das quais aquele primeiro deixava o segundo informado acerca dos contatos estabelecidos com a vítima, inclusive apontando a data que ela iria realizar o pagamento da quantia exigida.



    [...]



    De fato, conforme demonstra a prova, os acusados mantinham contatos entre si; o corréu Caíque, confessadamente, estava na posse do veículo que foi tirado da vítima. Esta, desde o início, apontou que policiais civis do 89º DP a estavam extorquindo. Caíque, muito embora não fosse policial, se passava por tal, tendo sido preso noutra ocorrência, após frustrada tentativa de fuga, em posse de drogas, arma de fogo e um distintivo policial. Não por acaso, o acusado Jackelin era lotado naquela repartição policial (89º DP) e foi apontado pelo ofendido como sendo um dos que o extorquiram, dentre outros policiais que lhe foram mostrados, conforme confirmou em Juízo a testemunha Akhenaton, delegado que conduziu as investigações, e que já havia, dias antes, recebido informação anônima de que era esse acusado um dos extorsionários. Dentro desse cenário, evidencia-se o motivo pelo qual Jackelin, logo após a prisão de Felipe, deu entrada em açodado pedido de férias, nas circunstâncias acima apontadas."



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para negar provimento ao apelo especial. Interporto Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão proferida, limitando-se a repetir os mesmos fundamentos do recurso especial. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação. Enfatiza: O que se observou na condenação do paciente Caique é que a sua condenação derivou única e exclusivamente do reconhecimento da vítima. Assim, requer A concessão da ordem para que seja trancada a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, esta ação constitucional “é inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente